Tribunal: STF
Processo: RE 1566611
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO CADASTRO DE RESERVA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NAS VAGAS DISPONIBILIZADAS NO CADASTRO DE RESERVA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.